Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-59.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003027-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 029.860.661-51 (AGRAVANTE), LAYANE DO PRADO LISBOA - CPF: 047.885.021-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. L. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR ENCONTRADO NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO E DETERMINOU A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE – PENHORA DE VERBA SALARIAL - LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) - ART. 529, §3º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO
PROVIDO.

O Código de Processo Civil determina que é admissível a constrição de rendimentos também para pagamento do saldo pretérito dos alimentos, desde que respeitado o importe equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante, garantindo-se também os interesses essenciais do devedor, nos termos de seu artigo 529, § 3º.

No presente caso, consta dos autos que o alimentante percebe o rendimento médio mensal de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), do qual se bloqueou R$ 1.196,93 (mil cento e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

Considerando o valor da remuneração mensal pelo agravante auferida no momento da constrição, tem-se que a penhora de quase a totalidade do salário do executado em referência afrontaria o limite estabelecido no art. 529, § 3º, do CPC/2015, tido como necessário para assegurar a subsistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLON BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, no Cumprimento de Sentença nº 1003576-19.2019.8.11.0007, promovida em seu desfavor por K.L.D.O., representado por sua genitora LAYANE DO PRADO LISBOA, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor encontrado na conta bancária do executado e determinou a imediata expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

Em suas razões, alega o agravante que nunca alegou a impenhorabilidade da verba salarial em razão de sua natureza alimentar, regra contida no § 2º do art. 833 do CPC, mas sim, requereu que fosse observada a regra contida o art. 529, §3º do CPC, que determina que a soma do valor da pensão alimentícia atual com a parcela da prestação vencida não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor.

Informa que percebe o rendimento médio mensal de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), por conseguinte de baixa-renda, do qual se bloqueou R$ 1.196,93.

Assevera que a pensão alimentícia atual, paga pelo agravante, possui o valor de R$ 419,98 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) e que, caso adote o patamar máximo legal (50% dos rendimentos líquidos), restaria ao alimentante o valor de R$646,05 (seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos).

Defende a necessária

redução do valor bloqueado para apenas R$ 646,05 (seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), devolvendo-se o excedente (R$ 550,88) ao agravado, pois extrapola o limite previsto no art. 529, §3º do CPC.

Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, determinando-se a suspensão da expedição de alvará de liberação dos valores aqui discutidos e, no mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão a quo e determinar o levantamento do bloqueio dos valores que excedam 50% do salário médio do agravante, pois violam o art. 529, §3º do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 84945970).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto (ID 85312499).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de decisão proferida em Ação de Execução de Alimentos, que objetiva o recebimento das prestações alimentícias vencidas e não pagas pelo agravante, no período de janeiro/2013 a maio/2019, que resultaram no montante de R$ 10.526,31 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), atualizados até agosto/2019, no momento da propositura da ação.

Foi demonstrado que no ano de 2012 foi realizado acordo entre as partes, no qual ficou estabelecida a obrigação ao agravante, no pagamento de pensão alimentícia no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.

A parte exequente requereu o cumprimento de sentença alegando que o executado deixou de cumprir com suas obrigações.

Determinada a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito, este se quedou inerte.

A parte exequente pugnou pela inscrição do nome do executado no rol de inadimplentes e pela pesquisa BACENJUD, penhorando-se os valores encontrados, e RENAJUD, bloqueando-se eventuais veículos encontrados sob a titularidade do executado.

Deferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros, restou bloqueado o valor de R$ 1.199,97 (mil cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) na conta do Banco Bradesco do executado.

O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando que o valor bloqueado é referente à verba salarial, sendo necessário considerar previsão contida o art. 529, §3º do CPC, que determina que a soma do valor da pensão alimentícia atual com a parcela da prestação vencida não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. Pugnou pelo imediato e integral desbloqueio da verba ou, subsidiariamente, limitada a penhora em R$ 226,07 (duzentos e vinte e seis reais e sete centavos), determinando o imediato desbloqueio do restante: R$ 970,86 (novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos)

Ao analisar a impugnação, o Magistrado entendeu que não há nenhum óbice legal ou infralegal que impeça a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2º c/c art. 529, § 3º, do CPC, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor encontrado na conta bancária do executado e determinou a imediata expedição de alvará judicial em favor da parte exequente, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Consta dos autos que no processo nº 1276-48.2012.811.0007 as partes firmaram acordo, no qual o genitor de menor, ora agravante obrigou-se ao pagamento da pensão alimentícia no percentual de 40,19% (quarenta por cento e dezenove centavos) do salário mínimo vigente, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês.

Entretanto, não houve o pagamento integral da pensão alimentícia nos meses de Janeiro/2013 à Maio/2019, totalizando a quantia remanescente de R$ 10.526,31. Devidamente intimado o agravado para fins de realizar o devido pagamento, quedou-se inerte, sendo decretado o bloqueio de numerário, via Bacenjud.

Daí a interposição do presente recurso, pretendendo o agravante reformar a decisão a quo e determinar o levantamento do bloqueio dos valores que excedam 50% do salário médio do agravante, pois violam o art. 529, §3º do CPC.

Não obstante, é certo que a lei expressamente autoriza o desconto em folha de pagamento das prestações alimentares, ainda que relativo a prestações pretéritas de obrigação alimentícia, conforme se extrai do § 2º, do art. 833 do CPC:

“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

Por sua vez, o art. 529, § 3º, do CPC, admite o desconto parcelado do débito alimentar (parcelas vencidas e não pagas), sem prejuízo das parcelas futuras, desde que o total do desconto respeite o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.

Portanto, consolidando jurisprudência superior a respeito, o novel Código de Processo Civil determina que é admissível a constrição de rendimentos também para pagamento do saldo pretérito dos alimentos, desde que respeitado o importe equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante, garantindo-se também os interesses essenciais do devedor, nos termos de seu artigo 529, § 3º.

No presente caso, consta dos autos que o alimentante percebe o rendimento médio mensal de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), do qual se bloqueou R$ 1.196,93.

Considerando o valor da remuneração mensal pelo agravante auferida no momento da constrição, tem-se que a penhora de quase a totalidade do salário do executado em referência afrontaria o limite estabelecido no art. 529, § 3º, do CPC/2015, tido como necessário para assegurar a subsistência do devedor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 50%. ART. 529, §3º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Por força do art. 529, §3º, do CPC, o débito alimentício referente a parcelas vincendas e vencidas pode ser descontado em folha de pagamento, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0712835-80.2018.8.07.0000, Relator: Desembargador SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data de julgamento: 31/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 50%. ART. 529, § 3º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor para o pagamento de valores em execução de alimentos decorre do disposto nos artigos 529 e 833, § 2º, ambos do Código de Processo Civil. 2. Por força do disposto no art. 529, § 3º do CPC, é possível efetuar o desconto em contracheque do executado para pagamento de valores em execução de alimentos, ainda que em conjunto com os alimentos vincendos, desde que a quantia a ser penhorada não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do salário líquido do executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0701374-43.2020.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, Data de julgamento: 12/08/2020)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Assim, tendo o agravante demonstrado que possui rendimento líquido de R$ 1.292,10 (mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos), ainda que tenha descumprido de forma recorrente com a obrigação alimentícia, o desconto em sua folha de pagamento deve estar limitado a 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos, em observância ao disposto no art. 529, §3º do Código de Processo Civil.”

Dessa forma, cabe limitar o percentual de retenção em folha de pagamento para o equivalente a 50% dos rendimentos líquidos do agravante, em consonância com o disposto no § 3º do art. 529 do CPC.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e,
em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o levantamento do bloqueio dos valores que excedam a 50% do salário médio do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021